Tribunal: TJSP
Processo: 0031058-42.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO – Pedido de anulação de ato exoneratório e posterior reintegração a cargo público com direito aos pagamentos vencidos e vantagens funcionais – Certeza clínica sobre o comprometimento mental da ex-servidora no momento do pedido de exoneração – Autora interditada, preliminar de prescrição rejeitada com base no art.198, inc. I, do Cód. Civil – Vício evidente de

Ementa:
REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO – Pedido de anulação de ato exoneratório e posterior reintegração a cargo público com direito aos pagamentos vencidos e vantagens funcionais – Certeza clínica sobre o comprometimento mental da ex-servidora no momento do pedido de exoneração – Autora interditada, preliminar de prescrição rejeitada com base no art.198, inc. I, do Cód. Civil – Vício evidente de consentimento na formulação do pedido de exoneração – Improcedência do pedido de cobrança dos vencimentos pretéritos e demais vantagens do cargo desde a exoneração até a efetiva readmissão da ex-servidora – Administração que não agiu de modo ilegal ao homologar referido pedido – Ação julgada parcialmente procedente, sentenciamento mantido – Remessa necessária e apelações fazendária e da autora não providas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897725
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0031058-42.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, são apelados SARAI MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA DE
LOURDES MOREIRA (CURADOR(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031058-42.2012.8.26.0053 - Voto no 28654 Página 2 de 6
VOTO No 28654
APELAÇÃO CÍVEL No 0031058-42.2012.8.26.0053
FORO DE ORIGEM: SÃO PAULO
APELANTE(S): SARAI MOREIRA
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO(S): OS MESMOS
REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO Pedido de anulação
de ato exoneratório e posterior reintegração a cargo público com
direito aos pagamentos vencidos e vantagens funcionais Certeza
clínica sobre o comprometimento mental da ex-servidora no
momento do pedido de exoneração
Autora interditada,
preliminar de prescrição rejeitada com base no art.198, inc. I, do
Cód. Civil Vício evidente de consentimento na formulação do
pedido de exoneração Improcedência do pedido de cobrança
dos vencimentos pretéritos e demais vantagens do cargo desde a
exoneração até a efetiva readmissão da ex-servidora

Administração que não agiu de modo ilegal ao homologar
referido pedido
Ação julgada parcialmente procedente,
sentenciamento mantido
Remessa necessária e apelações
fazendária e da autora não providas.
Vistos.
Apelações interpostas por Sarai Moreira, representada por
sua curadora Maria de Lourdes Moreira, e pela Fazenda do Estado de
São Paulo, contra r. sentença do digno Juízo da 11a Vara de Fazenda
Pública da Comarca de São Paulo (fls 253/259), que julgou parcialmente
procedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo de
exoneração da autora de seu cargo de Investigadora de Polícia,
aceitando, em suma, a tese de vício de vontade da ex-servidora por
comprometimento psiquiátrico.
Eis a síntese das teses recursais da ex-servidora: a) pleito de
cobrança dos vencimentos pretéritos e reconhecimento das vantagens
funcionais com efeito ex tunc; b) ilegalidade no ato de exoneração
voluntária, consistente em omissão da Administração (fls 272/291).
Segue o apelo fazendário nestes termos: a) prescrição do
pedido anulatório; b) incapacidade absoluta da autora para exercício do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031058-42.2012.8.26.0053 - Voto no 28654 Página 3 de 6
cargo policial concursado; c) vacância do cargo público em decorrência
da sua exoneração; d) depressão não enseja a incapacidade absoluta,
tampouco a impediria de expor a vontade intencionada (fls 261/270).
Apelos não respondidos.
Remessa necessária interposta.
Manifestou-se a Procuradoria da Justiça pela manutenção da
sentença apelada (fls 290/291).
É o relatório.
1- Sarai Moreira acionou a Fazenda do Estado de São Paulo
com o fim de anular o ato exoneratório e consequente reintegração ao
cargo de Investigadora de Polícia - 3a Classe da Polícia Civil do Estado
de São Paulo, além dos pagamentos vencidos e reconhecimento dos
benefícios funcionais. Sustenta a tese de vício de vontade, pois ao tempo
da assinatura do pedido de exoneração encontrava-se e ainda se
encontra, agora interditada
sem condições mentais para a plena
compreensão das consequências de seu ato. Quadro mórbido
psiquiátrico,
síndrome
depressiva
grave,
pré-conhecido
pela
Administração que, naquelas circunstâncias, deveria tê-la afastado do
serviço ativo para tratamento médico ou eventual aposentação por
invalidez, e não exonera-la.
Ação julgada parcialmente procedente, há elementos
técnicos a embasar o decreto de reintegração da ex-servidora.
2- Rejeito inicialmente a preliminar de prescrição, suscitada
pela defesa fazendária.
A autora está interditada, aqui comparece sob representação
da sua curadora Maria de Lourdes Moreira. E tratando-se de pessoa
incapaz, tem primazia do artigo 198 do Código Civil. Não corre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031058-42.2012.8.26.0053 - Voto no 28654 Página 4 de 6
prescrição.
Art. 198 - Também não corre a prescrição:
I - contra os incapazes de que trata o art. 3o;
3- Ao mérito:
O médico particular de Sarai Moreira, Dr. Otávio Câmara
Sant'Anna, já expunha a impossibilidade dela permanecer no exercício
de atividade profissional por motivo de doença, bem como o risco de
autoextermínio (fl. 14). Expôs o declínio progressivo da sua saúde
mental, a perda do discernimento: por motivos de doença, ficou
impossibilitada de exercer suas atividades durante tempo indeterminado
a partir de 10/03/2008. Na ocasião a mesma oferecia risco de suicídio e
não tinha condições de discernimento, com capacidade de, por si só
gerir sua pessoa e se responsabilizar pelos atos da vida civil e como
profissional policial (fls 17). Seus receituários retratam medicação
psicotrópica (fls 24 e 27/31).
Já no processo de interdição atuou o Instituto de Medicina
Social e de Criminologia de São Paulo, com confirmação do quadro
clínico e respectiva incapacitação para os atos da vida civil: é portadora
de Transtorno Depressivo Recorrente episódio atual grave e sem
sintomas psicóticos (F33.2 - CID 10). Tal patologia a priva de maneira
total e irreversível das condições necessárias para exercer os atos da
vida civil. A interdição, absoluta, é medida que se impõe sob a ótica
médico-legal (fls 143). Não só isso, como também narra a diacrônica do
cotidiano traumático que a policial sofria devido aos óbices da profissão
policial.
No caso concreto, não se está diante duma mera disritmia,
mas sim de distúrbio severo e, pela leitura atual, definitivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031058-42.2012.8.26.0053 - Voto no 28654 Página 5 de 6
incapacitante a macular a eficácia do pedido de exoneração funcional.
Negócio jurídico maculado por manifestação viciada.
3- Em consequência do desfazimento da exoneração
funcional, permanece o efeito ex nunc sobre os pagamentos vencidos e
vantagens funcionais.
Extrai-se da Lei Paulista no 10.261/1968:
Artigo 86 - A vacância do cargo decorrerá de:
I - exoneração;
§ 1o - Dar-se-á a exoneração:
1 - a pedido do funcionário;
Como destacou o digno magistrado a quo, a Administração
não cometeu abuso algum. Frente ao requerimento de livre exoneração,
direito subjetivo líquido e certo do servidor, sem margem de
discricionariedade ao Administrador, cumpriu-se o critério da
legalidade. Não lhe era exigível dispor sobre a motivação ou eventual
falta de discernimento da signatária do dito requerimento. Daí porque os
efeitos de reintegração não retroagem. A impugnação veio anos depois.
Já decidiu este Tribunal de Justiça:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO

Servidor
público
municipal Exoneração no período de licença médica Inocorrência
Aplicação subsidiária da Lei no 8.112/90
Descabimento

Impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo Análise
restrita à legalidade, de todo respeitada
Recurso desprovido
(Apelação Cível no 780.828.5/6-00, 13a Câmara de Direito Público,
relator Desembargador Borelli Thomaz, j. 12/05/2010).
Logo, bem negada a cobrança dos vencimentos pretéritos e
demais vantagens do cargo no interregno do afastamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031058-42.2012.8.26.0053 - Voto no 28654 Página 6 de 6
Em suma, a autora deve ser reintegrada ao cargo e, na
sequência, segundo o arbítrio administrativo, ter sua permanência no
serviço ativo reavaliada conforme as regras previdenciárias vigentes ao
tempo da sua readmissão.
Por meu voto, nego provimento à remessa necessária e às
duas apelações, fazendária e da autora.
Custas ex lege.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator